Tribunal: STF
Processo: ARE 1542398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESCREDENCIAMENTO. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a demanda proposta pela autora, ora apelante, em face dos apelados UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, da SOCIEDADE DE ENSINO E TECNOLOGIAS LTDA. e da ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU.



    2. Cinge-se a presente controvérsia sobre a viabilidade de se regularizar o diploma de graduação no curso de Pedagogia/Licenciatura ofertado pelo Instituto de Educação e Tecnologias - INET, expedido em nome da parte autora, ora apelante. Postula a apelante, também, sejam as requeridas condenadas ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00, e de danos materiais, decorrentes do cancelamento do seu diploma, ou ao ressarcimento dos valores despendidos com o curso superior em questão.



    3. Verifica-se que a parte autora, ora apelante, juntou aos autos originários Certidão de Veracidade dando conta de que concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia no primeiro semestre letivo de 2015, e colando grau em 04 de agosto de 2015. Na mesma linha, restou juntado o Diploma emitido pelo Instituto de Educação e Tecnologias do curso de Pedagogia. O documento foi registrado, em 08.12.2015, pela Universidade Iguaçu - UNIG, reconhecida pela Portaria Ministerial n. 1.318, de 16.09.1993 - DOU de 20.09.1993, Seção I, p. 1407. No mesmo documento, consta, ainda, que o curso restou reconhecido pela Portaria MEC n. 472, de 31.03.2009, publicada no DOU de 01.04.2009.



    4. Verifica-se que em 22.11.2016 foi publicada no DOU a Portaria 738, do Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação (Portaria SERES/MEC n. 738/2016), a qual dispõe sobre a instauração de processo administrativo em face da Universidade Iguaçu - UNIG, com vistas à aplicação de penalidades previstas no artigo 52 do Decreto n. 5.773/2006. Posteriormente, em 26.07.2017, restou publicada no DOU a Portaria 782, também do Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação (Portaria SERES/MEC n. 782/2017), a qual dispõe sobre a suspensão de medidas determinadas pela Portaria n. 738, de 22.11.2016, em face da Universidade Iguaçu- UNIG (cód. 330), em razão de assinatura de Protocolo de Compromisso entre a instituição, o Ministério da Educação e o Ministério Público Federal - MPF/PE.



    5. Finalmente, em 18.10.2018, adveio a Portaria 696, também do Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação (Portaria SERES/MEC n. 696/2018), que dispõe sobre a aplicação de penalidade de descredenciamento ao Instituto de Educação e Tecnologias - INET mantido pela Sociedade de Ensino e Tecnologias Ltda. EPP,



    6. Cotejando o panorama jurídico que envolve a oferta do ensino superior no país com a situação fática posta nos autos, exsurge inconteste a situação de ilegalidade que envolveu o curso frequentado pela autora, situação essa que culminou, inclusive, com o descredenciamento ao Instituto de Educação e Tecnologias - INET, na Portaria SERES/MEC n. 696/2018. Mencionada Portaria, ademais, condicionou o cancelamento dos diplomas expedidos quando verificada a identificação de uma das seguintes irregularidades. Art. 2º A identificação e o cancelamento imediato, pelo Instituto de Educação e Tecnologias - Inet (2633), de eventuais diplomas expedidos de cuja análise fique evidenciada a sua irregularidade a partir da identificação de uma das seguintes situações, entre outras, que violem o marco regulatório educacional: I - oferta de educação superior sem o devido ato autorizativo; II - oferta de educação superior em desconformidade com os atos autorizativos da IES, entre eles o quantitativo de vagas autorizadas para os seus cursos de graduação e o local autorizado para a oferta; III - terceirização de atividade finalística educacional, sob quaisquer designações, incluindo cursos livres equivocadamente caracterizados como de extensão, na oferta de educação superior; IV - convalidação ou aproveitamento irregular de estudos ofertados por instituições credenciadas ou não para a oferta de educação superior, sob quaisquer denominações, incluindo cursos livres equivocadamente caracterizados como de extensão, para acesso à educação superior; V - diplomação de estudantes cuja formação tenha ocorrido em desconformidade com a VI - expedição de diplomas de alunos não declarados no Censo da Educação Superior do Inep.



    7. Nesse passo, deve ser dito que o diploma da parte autora foi registrado em 08.12.2015, quase um ano antes da publicação da Portaria SERES/MEC n. 738/2016, que aplicou à corré UNIG a medida cautelar administrativa de suspensão da autonomia universitária, em especial, o impedimento de registro de diplomas, inclusive em desfavor da própria IES.



    8. O descredenciamento do Instituto de Educação e Tecnologias - INET, em 18.10.2018 , através da Portaria SERES/MEC n. 696/2018, ocorreu muito tempo depois da expedição do diploma da parte autora. Convém destacar, ainda, que à parte autora não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de seu diploma, o que não merece prevalecer.



    9. Ao contrário do que concluiu a sentença, tendo em vista a singularidade do presente caso, tenho que a atuação do Poder Público não pode atingir o registro de diplomas da apelante, cuja aquisição, através do contexto probatório juntado aos autos, se deu comprovadamente pelos caminhos da boa-fé.



    10. É fato que não se pode excluir da Administração a sua competência de autotutela. No entanto, tal poder-dever, sendo corolário do princípio da legalidade, haverá de ser exercido com observância não somente aos ditames estritos da lei, mas também de acordo com o Direito como um todo. Destarte, devem ser resguardados os princípios gerais do Direito, entre os quais se insere o da boa-fé, aqui manifestado através do resguardo da segurança jurídica.



    11. A constatação de irregularidades na forma como as aulas foram ministradas pelas instituições de ensino superior não pode legitimar o cancelamento imediato do diploma da demandante, registrados há vários anos, se ela agiu de boa-fé na relação jurídica estabelecida com a instituição de ensino superior.



    12. Não se nega a possibilidade de que a União promova, no âmbito da sua competência (art. 22, XXIV, da CF/88), as medidas necessárias para regularizar a oferta do ensino superior no país. Absolutamente. Mas o que se defende é que essa fiscalização e o alcance das consequências que dela advém devem ser ponderados quando se está diante da invalidade de uma situação jurídica que foi consolidada pelo tempo e, principalmente, pela boa-fé - princípio geral do direito que exprime, ao contrário das meras regras, um valor que, uma vez inserto no sistema jurídico, adquire positividade.



    13. Deve ser restabelecida a validade do diploma de conclusão do curso superior de Licenciatura em Pedagogia da demandante, sem prejuízo da eventual instauração de processo administrativo, pela UNIG, visando o cancelamento do diploma, em que efetivamente seja garantida a possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, para a parte autora.



    14. Com o restabelecimento do diploma cancelado, resta prejudicada a apreciação do pedido de indenização por danos materiais, circunscrito ao ressarcimento do valor pago para fins da emissão diploma.



    15. Remanesce, apenas, a análise da pretensão indenizatória por danos morais formulada contra a União e as instituições particulares de ensino envolvidas nas irregularidades constatadas (UNIG e INET).



    16. Não restou caracterizada a responsabilidade civil da União no caso, tendo em vista a ausência de nexo causal entre o cancelamento do diploma da apelante e a conduta estatal, consubstanciada no dever de fiscalizar a prestação de cursos pelas instituições de ensino superior, o que vem sendo realizada. Incabível, portanto, à míngua de que qualquer responsabilidade (nexo causal), a condenação da União em danos morais.



    17. No que diz respeito à pretensão indenizatória em face das instituições de ensino superior demandadas, consigno que a sujeição da apelante ao cancelamento do diploma no curso de Psicologia, anos após a conclusão do curso, sem o devido processo legal para apurar possíveis irregularidades e o temor da inviabilização de prosseguir na sua atuação profissional como psicóloga ensejam manifesta ocorrência de danos morais.



    18. No tocante à indenização, assevero que deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento se operar com moderação. O órgão julgador há de se orientar pelos critérios de razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.



    19. No caso dos autos, em razão de conduta ilegal das apeladas, UNIG e INET, a apelante foi surpreendida com o cancelamento do seu diploma sem prévio processo administrativo no qual deveria ser respeitado o contraditório e a ampla defesa, em inequívoca ilegalidade, ensejando inegável sofrimento psicológico. Assim sendo, atento que a fixação do valor do dano moral tem duplo conteúdo, de sanção e compensação, entendo por bem fixar a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    20. Apelação parcialmente provida para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma da parte autora, a fim de que surta plenamente seus efeitos legais, devendo a UNIG se abster de realizar qualquer ato de cancelamento do registro do diploma, sem prejuízo da eventual instauração de processo administrativo, em que efetivamente seja garantida a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa à parte autora. Condenar as apeladas UNIG e INET, solidariamente, ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação, invertendo-se os ônus sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente